Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SNIPER E DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER para investigação patrimonial e o pedido de inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD, no âmbito de ação de execução de duplicatas mercantis não adimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se:
(i) é cabível a utilização da ferramenta SNIPER para localização de bens da devedora, mesmo após diligências infrutíferas;
(ii) é possível a inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD sem demonstração da impossibilidade de negativação extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite nova pesquisa por meios eletrônicos apenas quando demonstrada alteração na situação patrimonial do executado ou razoável lapso temporal entre as diligências.
4. A ferramenta SNIPER, apesar de avançada, exige demonstração da ineficácia das medidas típicas, da utilidade da medida e da alteração da situação econômica do devedor, o que não foi evidenciado nos autos.
5. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de inscrição direta pelo credor, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da cooperação e da razoabilidade, não havendo motivo para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização da ferramenta SNIPER para fins de investigação patrimonial exige a demonstração de esgotamento das medidas típicas e a existência de indícios de alteração na situação econômica do devedor.
2. A inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD depende da demonstração de que o credor não possui meios administrativos próprios para realizar a inscrição em cadastros de inadimplentes.
3. A atuação do Poder Judiciário em diligências coercitivas indiretas possui caráter supletivo e excepcional, devendo ser justificada por elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.02.2018; TJDFT, Acórdão 2003620, AI 0704624-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 18.06.2025.